Tribunal: TJMT
Processo: 0009280-79.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009280-79.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RIVEL IURK - CPF: 097.338.509-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALDO JOSE SOLIGO - CPF: 017.639.110-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IURK & IURK LTDA - CNPJ: 01.854.447/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ODOM JOSÉ IURK (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— NÃO VERIFICAÇÃO DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE GARANTIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Ausente a garantia da execução, que é o pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Rivel Iurk
contra a sentença (Id. 145273220 – fls. 21/24) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que “
é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento do mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo, ferindo assim o direito de defesa do apelante, razão pela qual a sentença proferida merece ser reformada.
”.

Contrarrazões (Id. 145273220 – fls. 39/44).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80, c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, declaro extintos sem resolução do mérito os embargos propostos por Rivel Iurk em face da Fazenda Pública Estadual.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalhado desenvolvido pela Procuradora e o pouco tempo exigido para o seu serviço. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Transitada em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso, arquivando-se, após, estes embargos. [...]. (Id. 145273220 – fls. 24).

Os embargos do devedor foram rejeitados, em razão da ausência de garantia na execução fiscal, autos no 0002515-83.2004.8.11.0002, em curso no Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

É certo que, a garantia da execução é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, nos termos do artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I – do depósito;

II – da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III – da intimação da penhora.

§ 1o –
Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
. [...].

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia exigida pelo art. 16, § 1°, da Lei 6.830/1980 é requisito de admissibilidade e de desenvolvimento válido dos Embargos à Execução Fiscal
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1801603/SE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

Nada obstante o embargante ser
beneficiário da gratuidade da justiça, o artigo 98 do Código de Processo Civil não dispõe sobre a isenção de
garantia da execução
.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

§ 1o
A gratuidade da justiça compreende
:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. [...].

[...]
É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita
. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1836609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Em conclusão, ausente a garantia da execução, correta a extinção dos embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

[...]
Há de se extinguir Embargos à Execução que foram opostos sem a devida garantia, eis que este é elemento obrigatório para sua admissibilidade
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1002955-71.2020.8.11.0044, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 8 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023